Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal interposto por João de Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Elizete Rondon da Costa Amorim.
Assevera que o pedido de providências formulado pela Agravada se trata na verdade de um subterfúgio utilizado por esta para esbulhar a posse do imóvel que pertence ao Agravante, o qual é idoso, com 74 anos de idade e se encontra com sua sobrevivência em risco.
Alega que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2017, sendo certo que conviveram maritalmente por alguns anos, porém a relação entre eles se deteriorou nos últimos 6 meses.
Afirma que as declarações prestadas pela Agravada perante a Delegacia não condizem com a realidade, inclusive há contradição entre o narrado no Boletim de Ocorrências e o depoimento por ela realizado.
Aduz que a decisão que deferiu as medidas protetivas foram baseadas única e exclusivamente na declaração unilateral da Recorrida, inexistindo provas e/ou indicação de testemunhas sobre os fatos alegados.
Pontua que não há registros anteriores relativos a agressões ou ameaças verbais ou físicas, que originaram os pedidos de medidas protetivas ou ainda urgência para a concessão da medida.
Por fim diz que, encontram-se presentes os requisitos para concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, considerando a existência de prejuízo material e moral de difícil reparação, inclusive com risco à sobrevivência do Agravante.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e, aparentemente, preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 1.017 do Código de Processo Civil.
Ademais, por ora, não vejo razão para denegar ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive com a isenção do recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de reexame da questão pelo relator a quem for distribuído o recurso após fim do plantão judiciário.
Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila o previsto no Código de Processo Civil/2015:
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se dá imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos para conceder a tutela antecipada recursal.
Conforme sabido, as medidas protetivas visam coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher, de maneira que a simples constatação da prática de violências nas formas descritas na Lei Federal n. 11.340/2006 já demonstra a necessidade de concessão das medidas de proteção.
Nesse prisma, em situações tais a palavra da vítima possui relevante valor probatório, de modo que, ao apresentar o recurso o Agravante não trouxe, elementos capazes de comprovar que os fatos narrados pela Agravada não correspondem à realidade do ocorrido.
Aliás, sequer colacionou nos autos cópia do procedimento instaurado por ela, preocupando-se apenas em juntar documentos relativos ao imóvel que, segundo ele, pertence exclusivamente a sua pessoa.
Desse modo, a princípio, mostra-se temerário revogar as medidas impostas pelo Juízo singular, o que poderá ser revisto quando da análise meritória do recurso pela Turma Julgadora.
Posto isso, indefiro a tutela antecipada recursal.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Intime-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista